Tribunal: TJDFT
Processo: 0003992-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do acusado quando a materialidade e a autoria do crime de atentado violento ao pudor, com presunção de violência (redação anterior à Lei 12.015/2009), estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas de testemunha.

2. Recurso conhecido e desprovido.